Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência formulada na inicial, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito decorrente da utilização do limite do cheque especial, bem como para determinar que o réu se abstenha de promover a negativação do nome da autora.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. Com fundamento no poder geral de cautela, permite-se que o juiz autorize medidas de urgência visando evitar dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.
4. Analisando os elementos fático-probatórios dos autos e considerando o comprometimento de parcela significativa da renda mensal da requerente, bem como a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão foi realizado mediante simulação ou fraude, não há motivos para demover a medida imposta pelo Juízo a quo tendente a garantir a manutenção financeira da parte demandante.
5. No caso, revela-se imperiosa a imposição de multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Agravante tem plena possibilidade de cumprir a obrigação imposta, no prazo assinalado pelo Juízo a quo.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Não há motivos para demover a medida imposta pelo Juízo a quo tendente a garantir a manutenção financeira da requerente, diante da existência de indícios de que o negócio jurídico em questão foi realizado mediante simulação ou fraude.”